Tribunal: STJ
Processo: 0168285-86.2015.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016788 - CE(2025/0306505-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ESMALTEC S/A
ADVOGADOS
: SÁVIO CARVALHO CAVALCANTE - CE016215
GUSTAVO HITZSCHKY FERNANDES VIEIRA JÚNIOR -
CE017561
BRUNO MURILO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CE027480
AGRAVADO
: MARIA UCHOA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ISRAEL UCHOA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: AMONELI DANTAS CAVALCANTE ABREU - CE025407
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE
ACIDENTE DE TRÂNSITO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e pela prejudicialidade do dissídio
pela alínea c em razão do mesmo óbice.
2. A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos materiais e lucros
cessantes decorrentes de acidente de trânsito. O valor da causa foi fixado em R$
91.520,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, condenando ao pagamento de danos materiais a apurar em liquidação de
sentença e de lucros cessantes em R$ 6.435,72, afastando os danos morais e
fixando honorários em 10%.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconhecendo
responsabilidade e o dever de indenizar, e afastando os danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CC
art. 927
pela manutenção da responsabilidade civil da recorrente sem prova suficiente de
ato ilícito; (ii) saber se houve violação do
do CC por desconsideração de
art. 944
que a indenização se mede pela extensão do dano e por desproporção entre culpa e
dano; (iii) saber se os lucros cessantes foram fixados sem prova efetiva do que se
deixou de lucrar, sob os arts. 927 e 944 do CC; (iv) saber se é inaplicável a Súmula
n. 7 do STJ por se tratar de revaloração, e não de reexame, de provas; e (v) saber
se há divergência jurisprudencial demonstrada nos termos legais.
Documento eletrônico VDA54870201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d10c2c7c-d702-49bb-9929-959cf15a676a

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão recursal demanda reexame do
material fático-probatório para infirmar culpa, nexo e quantificação de prejuízos, o
que é vedado em recurso especial; a alegada revaloração não se caracteriza no caso.
7. A simples transcrição de ementas e de trechos de julgados não é suficiente para
caracterizar o cotejo analítico, que requer a demonstração das circunstâncias
identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto paradigma.
8. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento das
Tese de julgamento
alegações de violação dos arts. 927 e 944 do CC pressupõe reexame de fatos e
provas. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ, o que impede o exame da divergência
jurisprudencial pela alínea c sobre o mesmo tema. 3. A simples transcrição de
ementas e de trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o cotejo
analítico, que requer a demonstração das circunstâncias identificadoras da
divergência entre o caso confrontado e o aresto paradigma.”
CC, arts. 927, 944; CPC,
§ 11; CF,
Dispositivos relevantes citados:
art. 85,
III, , .
art. 105,
a c
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d10c2c7c-d702-49bb-9929-959cf15a676a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016788 - CE (2025/0306505-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ESMALTEC S/A
ADVOGADOS
: SÁVIO CARVALHO CAVALCANTE - CE016215

GUSTAVO HITZSCHKY FERNANDES VIEIRA JÚNIOR -
CE017561

BRUNO MURILO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CE027480
AGRAVADO
: MARIA UCHOA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ISRAEL UCHOA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: AMONELI DANTAS CAVALCANTE ABREU - CE025407
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE
ACIDENTE DE TRÂNSITO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e pela prejudicialidade do dissídio
pela alínea c em razão do mesmo óbice.
2. A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos materiais e lucros
cessantes decorrentes de acidente de trânsito. O valor da causa foi fixado em R$
91.520,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos,
condenando ao pagamento de danos materiais a apurar em liquidação de sentença e
de lucros cessantes em R$ 6.435,72, afastando os danos morais e fixando honorários
em 10%.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconhecendo
responsabilidade e o dever de indenizar, e afastando os danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CC
art. 927
pela manutenção da responsabilidade civil da recorrente sem prova suficiente de ato
ilícito; (ii) saber se houve violação do
do CC por desconsideração de que a
art. 944
indenização se mede pela extensão do dano e por desproporção entre culpa e dano;
(iii) saber se os lucros cessantes foram fixados sem prova efetiva do que se deixou de
Documento eletrônico VDA53094926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/12/2025 18:22:05
Código de Controle do Documento: 6a55a5be-4ee5-425f-b38f-4a641798a6da

lucrar, sob os arts. 927 e 944 do CC; (iv) saber se é inaplicável a Súmula n. 7 do STJ
por se tratar de revaloração, e não de reexame, de provas; e (v) saber se há
divergência jurisprudencial demonstrada nos termos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão recursal demanda reexame do
material fático-probatório para infirmar culpa, nexo e quantificação de prejuízos, o
que é vedado em recurso especial; a alegada revaloração não se caracteriza no caso.
7. A simples transcrição de ementas e de trechos de julgados não é suficiente para
caracterizar o cotejo analítico, que requer a demonstração das circunstâncias
identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto paradigma.
8. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento das
Tese de julgamento
alegações de violação dos arts. 927 e 944 do CC pressupõe reexame de fatos e
provas. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ, o que impede o exame da divergência
jurisprudencial pela alínea c sobre o mesmo tema. 3. A simples transcrição de
ementas e de trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o cotejo analítico,
que requer a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência entre o
caso confrontado e o aresto paradigma.”
CC, arts. 927, 944; CPC,
§ 11; CF,
Dispositivos relevantes citados:
art. 85,
art. 105,
III, , .
a c
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ESMALTEC S.A.
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7
do STJ, quanto às alegações de violação dos arts. 927 e 944 do Código Civil, e com
a prejudicialidade da análise da divergência jurisprudencial pela alínea do
c
art. 105,
III, da Constituição Federal em razão do mesmo óbice (fls. 448-453).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA53094926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/12/2025 18:22:05
Código de Controle do Documento: 6a55a5be-4ee5-425f-b38f-4a641798a6da

Contraminuta às fls. 471-474.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
em apelações cíveis, nos autos de ação de indenização por danos materiais e lucros
cessantes decorrente de acidente de trânsito (fls. 377-390).
O julgado foi assim ementado (fls. 377-378):

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES
DECORRENTE
DE
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
DANOS
MORAIS
DESCARACTERIZADOS. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. DANOS
MATERIAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS.
REPARAÇÃO CABÍVEL. VALORES FIXADOS DE MANEIRA ADEQUADA
PELO MAGISTRADO A QUO. MONTE DO PREJUÍZO APURADO EM
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NÃO
CARACTERIZADA. MERO DISSABOR. RECURSOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. As lesões corporais causadas pelo motorista que, de maneira imprudente,
efetua manobra de deslocamento lateral para adentrar na via principal a fim de realizar
o retorno, e intercepta a passagem de motocicleta, cortando-lhe o seu fluxo regular e
causando-lhe o abalroamento, são suscetíveis de indenização por danos causados a
vítima.
II. A questão controvertida versa sobre o grau de responsabilização dos apelados
quanto aos prejuízos e transtornos causados ao apelante, pelo acidente de trânsito
ocorrido.
III. Havendo provas concretas de que o veículo sinistrado era utilizado pela
empresa autora para a realização de suas atividades comerciais, de que o acidente que
danificou o bem objeto da ação se deu por culpa exclusiva das requeridas bem como
que a parte autora deixou de auferir a renda que a utilização de tal veículo lhe garantia,
deve ser reconhecida a configuração dos danos materiais e lucros cessantes passíveis
de indenização, a serem apurados em liquidação de sentença.
IV. As consequências do abalroamento no veículo da autora, apesar de
desagradáveis, não têm o condão de caracterizar dano moral. Trata-se de mero
dissabor ao qual está sujeito qualquer pessoa que se encontre na condução de veículo
automotor em via pública, não se mostrando situação capaz de gerar a autora abalo
psíquico gerador de dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor.
V. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Documento eletrônico VDA53094926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/12/2025 18:22:05
Código de Controle do Documento: 6a55a5be-4ee5-425f-b38f-4a641798a6da

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 927 do Código Civil, porque o acórdão recorrido teria mantido
condenação sem comprovação de ato ilícito imputável à recorrente e com
insuficiência de provas quanto à sua responsabilização pelo dano material;
b) 944 do Código Civil, já que a condenação teria desconsiderado que a
indenização se mede pela extensão do dano e que não houve comprovação de gastos
ou desvalorização do bem nos moldes afirmados, culminando em desproporção entre
a culpa e o dano;
c) 927 e 944 do Código Civil, porquanto os lucros cessantes teriam sido
fixados sem prova efetiva do que se deixou de lucrar, com valoração inadequada do
acervo probatório;
d) 927 e 944 do Código Civil, visto que não seria caso de incidência da
Súmula n. 7 do STJ, pretendendo-se apenas a revaloração da prova e não seu
reexame.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que haveria
responsabilidade da recorrente por danos materiais e lucros cessantes, divergiu do
entendimento em julgados citados (fls. 399-405).
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido,
afastando-se a condenação em danos materiais e lucros cessantes em desfavor de
ESMALTEC S.A.; requer ainda o conhecimento da divergência e o reconhecimento
das violações aos arts. 927 e 944, do Código Civil (fl. 405).
Contrarrazões às fls. 413-423.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA53094926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/12/2025 18:22:05
Código de Controle do Documento: 6a55a5be-4ee5-425f-b38f-4a641798a6da

A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos materiais e
morais em que a parte autora pleiteou a condenação por danos materiais pela
desvalorização do caminhão, lucros cessantes relativos ao período de
impossibilidade de trabalho e danos morais decorrentes do acidente de trânsito. O
valor da causa foi fixado em R$ 91.520,00 (fl. 7).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, condenando ESMALTEC S.A., MB TRANSPORTES EIRELI EPP e JOSÉ
FEITOSA GUIMARÃES, solidariamente, ao pagamento de danos materiais, a
apurar em liquidação de sentença, pela desvalorização do bem, e de lucros cessantes
em R$ 6.435,72, afastando os danos morais; fixou honorários advocatícios em 10%
sobre o valor da condenação (fls. 254-263).
A Corte de origem, em apelações, manteve a sentença, reconhecendo culpa
e responsabilidade solidária das rés, a correção do critério de liquidação para danos
materiais e a fixação dos lucros cessantes pelo piso salarial do caminhoneiro, e
afastando os danos morais (fls. 377-390).
I - Arts. 927 e 944 do Código Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega que a condenação por danos
materiais teria sido mantida sem prova suficiente de ato ilícito imputável à recorrente
e de efetiva desvalorização do bem, e que o critério adotado desconsiderou a regra de
que a indenização se mede pela extensão do dano.
Sustenta, ainda, que os lucros cessantes foram fixados sem prova do que se
deixou de lucrar e que não incidiria a Súmula n. 7 do STJ, pois se trataria de
revaloração da prova (fls. 399-405).
Documento eletrônico VDA53094926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/12/2025 18:22:05
Código de Controle do Documento: 6a55a5be-4ee5-425f-b38f-4a641798a6da

O acórdão recorrido concluiu, com base no boletim de ocorrência da PRF,
fotografias, documentos médicos e contratos de frete, pela culpa exclusiva do
motorista, pela responsabilidade solidária das rés e pelo dever de indenizar.
Fixou a apuração dos danos materiais em liquidação, afastou avaliação
unilateral e fundamentou os lucros cessantes no piso salarial da categoria, à vista do
período de convalescença e da utilização do caminhão como instrumento de trabalho
(fls. 383-386).
A propósito, confira-se (fls. 385-386):

[...] resta caracterizada a responsabilidade das requeridas/apelantes pelo sinistro
ocorrido e, consequentemente, o dever de indenizar os prejuízos decorrentes deste [...]
correta a determinação da sentença de que os danos [materiais] sejam apurados em
liquidação de sentença [...] para fins de quantificação dos lucros cessantes adoto como
parâmetro o piso salarial do caminhoneiro [...]

Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia fundamentando-se
a quo
em fatos, documentos e circunstâncias específicas do caso.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Divergência jurisprudencial
A recorrente afirma divergência quanto à responsabilização por danos
materiais e lucros cessantes, mas não realiza cotejo analítico nem demonstra
similitude fática, limitando-se a mencionar julgados sem indicar repositório oficial e
sem circunscrever as circunstâncias confrontadas (fls. 399-405).
Além disso, a imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea a
do permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea
sobre o
c
mesmo tema.
III - Conclusão
Documento eletrônico VDA53094926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/12/2025 18:22:05
Código de Controle do Documento: 6a55a5be-4ee5-425f-b38f-4a641798a6da

Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53094926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/12/2025 18:22:05
Código de Controle do Documento: 6a55a5be-4ee5-425f-b38f-4a641798a6da

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.016.788 / CE
Número Registro: 2025/0306505-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01682858620158060001 1682858620158060001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESMALTEC S/A
ADVOGADOS : SÁVIO CARVALHO CAVALCANTE - CE016215
GUSTAVO HITZSCHKY FERNANDES VIEIRA JÚNIOR - CE017561
BRUNO MURILO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CE027480
AGRAVADO
: MARIA UCHOA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ISRAEL UCHOA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: AMONELI DANTAS CAVALCANTE ABREU - CE025407
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.
Documento eletrônico VDA54845942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:04:13
Código de Controle do Documento: 25d38fca-4b6b-45fc-8a7b-fa0a3be30faa

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:04:13
Código de Controle do Documento: 25d38fca-4b6b-45fc-8a7b-fa0a3be30faa